Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVAS NOVAS. DOCUMENTO. FALSO. SOBREPARTILHA. IMÓVEL. AÇÃO RESCISÓRIA ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta contra o capítulo da sentença que rejeitou a partilha de um dos imóveis sonegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se as provas novas obtidas pela autora, posteriormente ao trânsito em julgado, são capazes de assegurar-lhe pronunciamento favorável; (ii) se a sentença funda-se em prova falsa; (iii) se essas provas revelam a ocorrência de simulação com o intuito de esconder o verdadeiro possuidor do imóvel; (iv) se o imóvel foi sonegado da partilha e, portanto, deve ser objeto de sobrepartilha; e (v) se a prática narrada configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de mérito transitada em julgado deve ser rescindida quando o autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova que desconhecia ou não pôde utilizar, desde que ela seja capaz de assegurar pronunciamento favorável.
4. A conclusão de sonegação de bens da partilha é reforçada quando há demonstração de que o réu utilizou documento falso para ocultar ser o verdadeiro possuidor do imóvel.
5. Os bens adquiridos na constância do casamento, sonegados durante a partilha, estão sujeitos à sobrepartilha.
6. Há litigância de má-fé quando o réu oculta patrimônio e apresenta documento evidentemente falso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória acolhida.
Tese de julgamento: ­­“Os bens adquiridos na constância do casamento, sonegados durante a partilha, estão sujeitos à sobrepartilha”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; CPC, arts. 669, 966, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 2012.01.1.165132-9, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, Segunda Turma Cível, j. 8.10.2014; TJDFT, ApCiv 2011.03.1.021858-0, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira (designado), Terceira Turma Cível, j. 15.2.2012.